Tribunal: STF
Processo: RHC 214122
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-17
Data de publicação: 2022-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, no AgRg no Habeas Corpus 699.936/MG.



    Consta dos autos, em apertada síntese, que o recorrente "foi denunciado pela prática do crime de fraude processual porque, em maio de 2020 ele teria inserido em documentos particulares falsas declarações sobre fato juridicamente relevante, utilizando os documentos alterados para inovar artificiosamente processo criminal com o intuito de induzir o juízo a erro. A inicial acusatória foi recebida pelo Juízo da Vara Única de Cláudio, no Estado de Minas Gerais, em 1º de fevereiro de 2021.". 



    O recorrente apresentou exceção de suspeição contra o juiz de primeiro grau, sob a alegação de que "a instauração do inquérito policial para investigar os fatos ocorreu por determinação do magistrado responsável pela condução do processo, circunstância que supostamente comprometeria sua imparcialidade.". O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais rejeitou a exceção.



    A defesa, então, impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça alegando "que o magistrado, ao ter determinado a instauração do procedimento investigativo que antecedeu o ajuizamento da ação penal, passou a interferir na atividade persecutória, de maneira que não pode ser o julgador do feito.". Requereu, liminarmente e no mérito, "a suspensão da ação penal até a concessão definitiva da ordem neste habeas corpus, acolhendo a suspeição do juiz excepto, determinando-se a remessa dos autos a outro magistrado.".



    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator, Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, em decisão monocrática, denegou a ordem.



    Não satisfeita, a defesa interpôs, perante a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Agravo Regimental no Habeas Corpus 699.936/MG, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, a qual, por unanimidade, negou provimento ao recurso, conforme a seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA. FRAUDE PROCESSUAL. INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POR REQUISIÇÃO DO JUIZ QUE, POSTERIORMENTE, RECEBEU A DENÚNCIA. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA IMPARCIALIDADE. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE DEMONSTREM O INTERESSE DO MAGISTRADO NO RESULTADO DO PROCESSO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Não se ignora a existência de controvérsias doutrinárias em torno da possibilidade de o inquérito ter início a partir de requisição da autoridade judicial, por conta da adoção do sistema acusatório pelo nosso ordenamento. No entanto, o art. 5º, inciso II, do Código de Processo Penal permanece em vigor e o fato de ter requisitado a instauração do procedimento investigativo, por si só, não é suficiente para demonstrar o comprometimento da imparcialidade do juiz. 



    - Ainda que se afaste o termo "requisição", referido dispositivo normativo permite ao magistrado o encaminhamento de cópias para averiguação em inquérito policial. Precedentes. 



    2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que as hipóteses de suspeição previstas no art. 254 do Código de Processo Penal são exemplificativas, e, por isso, admite a aplicação do art. 145, inciso IV, do Código de Processo Civil. No entanto, exige-se a indicação de elementos concretos que demonstrem a existência de vínculo subjetivo do julgador com o processo ou de seu interesse no resultado do processo. 



    3. Neste caso, a requisição foi lastreada em comando legal e não derivada da vontade particular do magistrado, que tão somente comunicou a ocorrência de um delito, em tese, sem exercer qualquer juízo de valor prévio sobre os fatos narrados. Desse modo, sem outros elementos que sinalizem para a existência de interesse pessoal do magistrado no desenrolar da causa, não há como reconhecer a suspeição nos moldes postulados pelo agravante. 



    - A propósito: a remessa dos autos foi realizada sem qualquer juízo axiológico sobre a conduta do paciente, que pudesse macular posterior ação penal proposta contra ele, porquanto se limitou a magistrada a determinar a extração de cópias para a instauração de inquérito. Tal expediente, portanto, não possuiu o condão, tout court, de desnaturar a imparcialidade da Juíza, ainda que essa remessa venha a ser compreendida como requisição, conforme preceitua o indigitado art. 5º, II, do Código de Processo Penal (HC 418.244/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019). 



    4. Além do mais, os arts. 3º-A a 3º-F do CPP, na redação dada pela Lei 13.964/19 encontram-se com eficácia suspensa, sine die, por decisão liminar do eminente Ministro Luiz FUX, Presidente do STF e Relator das ADIs 6.298, 6.299 e 6300. 



    5. Agravo regimental não provido.



    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa reitera os argumentos levados ao Superior Tribunal de Justiça e requer: "a) o deferimento de medida liminar para suspender a ação penal nº 0006095-98.2020.8.13.0166, originário da comarca de Cláudio, Estado de Minas Gerais. b) Seja dado provimento ao Recurso Ordinário Constitucional para acolher o incidente de suspeição do juiz excepto, Dr. José Alexandre Marson Guidi, quanto ao julgamento da ação penal nº 0006095- 98.2020.8.13.0166, originário da Comarca de Cláudio, Estado de Minas Gerais, de modo a determinar a remessa dos autos ao juiz substituto e o regular processamento do feito.".



    É o relatório. Decido.



    O Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pelas instâncias ordinárias, negou provimento ao recurso para acolher o incidente de suspeição, nos seguintes termos:



    [...]



    Conforme se extrai dos autos, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais ofereceu denúncia contra o agravado por ter ele supostamente falsificado recibos referentes à compra e venda de cabeças de gado, com o propósito de comprovar a licitude de valores apreendidos pela Polícia Militar no cumprimento de mandado de busca e apreensão deferida no bojo de outro processo. As investigações tiveram início a partir de comunicação realizada pelo magistrado de primeiro grau na decisão que indeferiu o pedido de restituição de coisas apreendidas formulado pelo ora recorrente nos autos de outro processo criminal. Após a instauração do inquérito, os autos foram remetidos ao Ministério Público, que ofereceu a denúncia (e-STJ, fl. 9-10). 



    Em 1º de fevereiro do ano passado, o Juízo da Vara Única de Cláudio recebeu a denúncia que imputava ao réu a prática do crime previsto no art. 347, parágrafo único, do Código Penal. 



    Sob o argumento de que o mesmo magistrado não poderia presidir o processamento e julgamento da ação penal derivada de investigações instauradas por sua requisição, a defesa ajuizou exceção de suspeição contra o juiz José Alexandre Marson Guidi, que, ao se manifestar, afirmou que nada fez (...) além de cumprir com seus deveres, dando início a procedimento para apuração dos fatos de que tomou conhecimento e que podem, em tese, configurar crime, agindo, dessa forma, no exercício regular de suas funções (e-STJ, fl.111). 



    Em concordância com o posicionamento do magistrado, o Tribunal de Justiça mineiro rejeitou a exceção, nos seguintes termos (e-STJ, fl. 135):



    Em que pese as razões trazidas pelo excipiente, permissa venia, não merece prosperar a tese de que o magistrado, ora excepto, seja suspeito para o processamento e julgamento da ação penal envolvendo o excipiente, até porque, a meu sentir, o magistrado apenas agiu em conformidade com a lei ao determinar a instauração do inquérito policial, visando a verificação de suposta fraude no recibo em questão. 



    Não há prova cabal de que o Magistrado José Alexandre Marson Guidi tenha emitido qualquer tipo de juízo de valor que pudesse torná-lo suspeito para a apreciação do presente feito. 



    O afastamento de um magistrado da condução de um processo é matéria de alta relevância e está diretamente ligada às garantias constitucionais do juiz natural e da vedação à existência de juízos ou tribunais de exceção. Por isso, o exame das questões relativas a eventual suspeição ou impedimento deve ser feito levando-se em conta a necessidade de preservação da imparcialidade do magistrado, sem permitir que as partes possam atuar no sentido de escolher, conforme sua conveniência, o juiz responsável pela condução do feito. 



    Quanto ao procedimento do magistrado, não se ignora a existência de controvérsias doutrinárias em torno da possibilidade de o inquérito policial se iniciar a partir de requisição da autoridade judicial, por conta da adoção do sistema acusatório pelo nosso ordenamento. Esse modelo privilegia a separação entre as funções de investigação e de julgamento, com vistas a evitar eventual comprometimento da equidistância entre o juiz e as partes, impedindo-o de atuar na fase probatória. 



    Embora a evolução legislativa tenha buscado reduzir a confusão funcional dos papéis do Ministério Público, magistrados e órgãos de segurança pública, ainda remanescem dispositivos que trazem algum vestígio do modelo inquisitivo, sob a premissa de que a persecutio criminis deve se pautar também pela busca pela verdade real. 



    Além do mais, os arts. 3º-A a 3º-F do CPP, na redação da Lei 13.964/19 encontram-se com eficácia suspensa, sine die, por decisão do eminente Ministro Luiz FUX, Presidente do STF e relator das ADIs 6.298, 6.299 e 6300. 



    Assim, a atuação de ofício do magistrado na fase pré-processual, embora possa ser percebida como um desvio de rota no caminho para um sistema acusatório pleno, ainda tem respaldo no ordenamento jurídico brasileiro, uma vez que o primado da imparcialidade do julgador não se confunde com a atuação de mero espectador inerte. 



    Nesse contexto, o art. 5º, inciso II, do Código de Processo Penal, prevê a possibilidade de se iniciar o inquérito policial a partir de requisição da autoridade judiciária, que também pode ser entendida como comunicação de fato que provoca o dever de ofício por parte da autoridade policial. Como já mencionado, há controvérsia doutrinária a respeito da compatibilidade desse dispositivo com a ordem constitucional vigente, que, de maneira bastante clara, optou pelo sistema acusatório. Entretanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que o dispositivo citado está em pleno vigor.



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    [...]



    Com efeito, a título de argumentação, ainda que se afaste o termo "requisição", o art. 5º, II, do CPP, que continua em vigor, permite ao magistrado o encaminhamento de cópias para averiguação em inquérito policial. 



    Portanto, não há mácula a ser sanada quanto à atuação no magistrado nesse ponto. Resta avaliar se a "requisição" é suficiente para atestar o comprometimento da imparcialidade do julgador, ensejando o reconhecimento de sua suspeição. 



    A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que as hipóteses de suspeição previstas no art. 254 do Código de Processo Penal são exemplificativas, e, por isso, admite a aplicação do art. 145, inciso IV, do Código de Processo Civil. 



    No entanto, exige-se, em qualquer hipótese, que, ao levantar essa tese, a parte aponte elementos que sustentem suas alegações, demonstrando a existência de vínculo subjetivo do julgador com o processo ou de seu interesse no resultado do processo, o que não se observa neste caso. 



    [...]



    Diante do exposto, nego provimento a este agravo regimental. 



    É como voto.



    A suspeição consiste na existência de fatos ou circunstâncias subjetivas, que, de alguma maneira, podem afetar a imparcialidade do julgador. O regramento da matéria (exceção de suspeição) está disciplinado no art. 96 e seguintes do Código de Processo Penal. Em relação ao Juiz, a legislação processual estabelece que quando qualquer das partes pretender recusar o juiz, deverá fazê-lo em petição assinada por ela própria ou por procurador com poderes especiais, aduzindo as suas razões acompanhadas de prova documental ou do rol de testemunhas (CPP, art. 98).



    Ocorre que, esta ação constitucional não se revela adequada para investigar questões fáticas relacionadas a eventual parcialidade de autoridade judicial, por pressupor exame aprofundado do acervo probatório. Ilustrativo a esse respeito o seguinte precedente:



    [...] 1. A pretensão do recorrente de glosar atos judiciais que contrariaram seus interesses, para deles se extrair a suspeição do magistrado, colide com pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o habeas corpus não constitui a via idônea para essa discussão. Precedentes. 2. A via própria é a exceção de suspeição, na qual se admite a produção de provas, inclusive testemunhal (art. 98, CPP). Trata-se, portanto, de um incidente de ampla cognição probatória. 3. Na espécie, o recorrente opôs exceção de suspeição do magistrado de primeiro grau, que não a reconheceu, vindo o Tribunal Regional Federal da 4ª Região a rejeitá-la. 4. A alegada quebra do dever de imparcialidade, por razões não declaradas pelo magistrado e supostamente diversas das subjacentes à real motivação de suas decisões, é deveras controvertida, uma vez que se trata de decisões motivadas, proferidas no exercício independente da atividade jurisdicional e impugnáveis por recurso ou ação autônoma. 5. Decisão judicial em que se justifique a escolha de uma interpretação possível não é apta, por si só, a gerar a suspeição de seu prolator, e sua revisão pelas instâncias superiores não significa que o magistrado tenha atuado de forma direcionada a prejudicar o recorrente. 6. Com efeito, “não se pode considerar um Magistrado suspeito por decidir de acordo com tese jurídica que considera correta, pois se estaria atingindo o exercício da atividade jurisdicional” (RHC nº 127.256/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 10/3/16). 7. Outrossim, a quebra do dever de imparcialidade não se confunde com decisão contrária aos interesses do réu. 8. Para se concluir de forma diversa, seria mister o revolvimento do conjunto fático-probatório, a fim de se perquirir o suposto ânimo persecutório do magistrado em desfavor do recorrente, o que é inviável na estreita via do habeas corpus. Precedentes. 9. Recurso não provido. (RHC 131.544/PR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 1/8/2016)



    E ainda: HC 146.286 AgR/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 93.721/PE, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe 13/2/2009; HC 86.918/PE, Rel. CARLOS BRITTO, Primeira Turma, DJ 23/3/2007. 



    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2022. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



                             Relator



Documento assinado digitalmente